Tribunal: TJDFT
Processo: 0752399-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752399-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDRO DE PAULA MARINHO AGRAVADO: DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RANDRO DE PAULA MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios. Alega o agravante, em síntese, que já realizou o pagamento dos honorários sucumbenciais por meio de acordo homologado em outro processo, razão pela qual seria indevida a execução. Sustenta violação à boa-fé objetiva e excesso de execução, requerendo a suspensão da decisão agravada. Busca, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito pelo colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79251750’), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, garantindo seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, não se evidenciam na espécie os pressupostos autorizadores da medida vindicada em sede de tutela de urgência recursal, porquanto ausente o requisito autorizador da probabilidade do direito alegado. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, destacando que a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais decorre de sentença transitada em julgado nos presentes autos, sendo autônoma e devida ao patrono da parte vencedora. Conforme consignado na origem, o acordo celebrado e homologado no processo 0701953-96.2018.8.07.0020 não abrange expressamente a extinção da sucumbência destes autos (0714145-27.2019.8.07.0020), inexistindo vinculação entre os feitos que justificasse a quitação da obrigação ora executada. A aparente higidez da decisão agravada decorre da conclusão de que o pagamento realizado pelo executado se refere exclusivamente aos honorários acordados naquele processo específico, sem qualquer impacto ou quitação das obrigações de honorários de sucumbência no presente cumprimento de sentença. Com efeito, a mencionada cláusula terceira do acordo firmado entre as partes (ID 78838063) limitou-se à extinção do processo principal, não abrangendo a verba honorária sucumbencial exigida no processo da origem. Assim, embora o agravante alegue quitação da obrigação, os documentos apresentados na origem não demonstram, de forma inequívoca, que o pagamento realizado em outro processo abrangeu a verba honorária objeto do cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a execução se fundamenta em título judicial autônomo e regularmente constituído. A ausência de demonstração inequívoca de quitação da obrigação executada afasta a plausibilidade do direito invocado, não sendo possível conceder a tutela de urgência recursal para suspender os atos expropriatórios. Ademais, a decisão agravada encontra respaldo no título executivo judicial formado nos autos originários, cuja exigibilidade não foi afastada por decisão homologatória que expressamente vinculasse a extinção da sucumbência. Portanto, à luz dos fundamentos expostos na decisão agravada, não há elementos que justifiquem a concessão da medida liminar pretendida, devendo o pedido de tutela de urgência recursal ser indeferido. Quanto ao periculum in mora, não se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual decisão futura de constrição patrimonial pode ser oportunamente impugnada, inclusive em sede recursal, não havendo demonstração de situação excepcional que justifique a medida liminar postulada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência em sede recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator